Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-16.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002654-16.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CHARRUAS GOMES - CPF: 487.469.241-91 (RECORRENTE), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0061-17 (RECORRIDO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PNEU ATESTADO POR LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO FABRICANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151390951, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o inicial, condenando a reclamada
Havan Lojas de Departamentos Ltda
ao pagamento da quantia de
R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
a título de
danos materiais
,
acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora
ex persona
), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte reclamada
Caiado Pneus Ltda
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente
Havan Lojas de Departamentos Ltda
alega:

1.

Ausência de responsabilidade;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
03/08/2020
, adquiriu na loja Havan
01 (um) pneu 17570 R13, Código 7895345024995
, da marca GOODYEAR, pelo valor de
R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

Afirma que,
no dia
05/10/2020
, ao conduzir o seu veículo VW/GOL-CL, placa HQQ5542, RENAVAN 00605109121, cor AZUL, no quilometro 40, sofreu um acidente de trânsito causado pelo estouro do pneu, que esvaziou formando bolha (papo) na lateral antes de estourar.

Aduz que o veículo saiu da estrada, passando, de forma descontrolada, em pedras, buracos e pequenas árvores e galhos existentes no local, causando
danos na lataria e pintura do automóvel.

Diante disso, solicitou a troca do produto, afirmando que a reclamada fez o recolhimento do pneu, realizando laudo, que não confere com o que vivenciou, nem mesmo com as informações prestadas pelo borracheiro que o atendeu.

Em sede de contestação, a reclamada
Havan
, aduz não possuir responsabilidade pelo ocorrido, anexando aos autos o laudo realizado pelo fabricante, concluindo que o dano foi ocasionado por impacto na rodagem (id. 151391226).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o inicial, condenando a reclamada
Havan Lojas de Departamentos Ltda
ao pagamento da quantia de
R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
a título de
danos materiais
,
acrescido de

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora
ex persona
), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte reclamada
Caiado Pneus Ltda
, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da reclamada, referente ao defeito de fabricação do produto, nem mesmo que o referido pneu estourou por defeito na sua instalação
.

Por outro lado, a reclamada que trouxe aos autos
laudo técnico elaborado pela Goodyear, fabricante do produto “pneu”
(id. 151391226), que foi conclusivo ao afirmar que
as avarias do pneu não foram causadas por nenhuma anomalia decorrente de mão de obra ou materiais utilizados em sua manufatura
, nos seguintes termos:

“(...) A análise evidência que o pneu sofreu um impacto na rodagem, decorrente de um objeto perfuro cortante de maior resistência, fato esse que
ocasionou uma avaria passante em sua rodagem gerando fadigas nos materiais e danos irreversíveis em suas estruturas
, fazendo com que o pneu perdesse sua pressão rodando vazio ocasionado danos nos materiais e seus componentes. (...)

Ademais,
o laudo técnico apresentado pela reclamada Havan não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
, o qual sequer produziu provas para contrapor a sua conclusão, evidenciando, assim, que o pneu estourou em razão de forte impacto durante o seu uso.

Extrai-se do laudo técnico o seguinte trecho:

“
O pneu é desenvolvido e projetado para suportar impactos, no entanto quando a força do impacto é maior que a resistência dos materiais utilizados, ocasiona danos e rompimento dos componentes do pneu.

O impacto apresentado, especificamente, é decorrente da pressão exercida por um objeto perfuro-cortante de maior resistência contra a banda de rodagem do pneu. Esse fato foi o gerador que ocasionou uma avaria passante em sua rodagem fazendo que o pneu perdesse a pressão gradualmente.
”

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023